Tribunal: TJDFT
Processo: 0789176-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ISS. DECRETO DISTRITAL No 25.508/2005. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária relativa ao recolhimento de ISS no período de 2019 a 2022 e condenou o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

2. Na origem o autor informou que sofreu cobrança de créditos tributários referentes a Imposto Sobre Serviços (ISS) constituídos nos anos de 2019 a 2022. Esclareceu que, a despeito de ter solicitado a sua inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal para profissionais autônomos, não prestou serviços. Sustentou que inexiste fato gerador a justificar o pagamento do ISS.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da legalidade do lançamento do ISS, bem como do cabimento de indenização por danos morais.

5. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que a cobrança do ISS decorre da inscrição do profissional no cadastro fiscal e, enquanto não houver a respectiva baixa, presume-se que o contribuinte encontra-se no exercício profissional que enseja a cobrança anual do imposto. Argumenta que o cancelamento do lançamento do tributo exige a comprovação, de forma inequívoca, do não exercício da atividade no período a que se referir, incumbência a cargo do profissional, não cabendo ao Fisco comprovar que ele exerceu atividade remunerada. Conclui que, no caso, não tendo o autor solicitado a baixa da inscrição, tampouco logrado comprovar de forma inequívoca que não exerceu atividade, impõe-se a reforma da sentença, inclusive no que se refere à condenação por danos morais.

6. O que se pretende é a anulação dos débitos lançados a título de ISS e inscritos na dívida ativa. O ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação de serviços de qualquer natureza, enumerados em lei complementar de caráter nacional, e que não sejam compreendidos no âmbito de incidência do ICMS.

7. O Decreto Distrital n. 25.508/2005, que regulamenta o ISS no Distrito Federal, estabelece em seus arts. 17 e 20 que o profissional autônomo deverá requerer a inscrição por meio de ficha cadastral e que a paralisação temporária de contribuinte inscrito no Cadastro Fiscal do Distrito Federal deverá ser comunicada à Administração Tributária. Adiante, no art. 70, combinado com o art. 1o, II, da Portaria no 215/2006 da Secretaria de Estado de Fazenda, prevê-se a possibilidade de cancelamento do lançamento do tributo mediante comprovação do não exercício da atividade. Logo, estando o contribuinte inscrito no cadastro fiscal e não comunicada a paralisação da atividade, o lançamento do tributo é realizado de ofício, presumindo-se a continuidade das atividades laborais do profissional autônomo. Ressalva-se, no entanto, a possibilidade de cancelamento do lançamento do imposto por meio da comprovação do não exercício da atividade no período.

8. No caso, as constituições definitivas dos créditos de ISS deram-se nos anos de 2019 a 2022. Conquanto o autor tenha trazido aos autos documentos médicos que indicam que é portador de diabetes e doença coronariana, bem como a realização de diversos exames médico-laboratoriais, não há qualquer elemento que ateste a sua inaptidão para o desempenho de atividade profissional no período dos lançamentos tributários impugnados. Ausente, portanto, prova inequívoca do não exercício de atividade. Nesse contexto, tem-se que o recorrente não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito e a verossimilhança de suas alegações de modo justificar o reconhecimento de erro na atuação fiscal. Em decorrência, aplicáveis as consequências jurídicas e processuais de sua atuação deficiente.

9. Não tendo sido produzida prova hábil a infirmar as presunções de legitimidade e de legalidade ostentadas pelas certidões de dívida ativa, torna-se incabível a desconstituição dos lançamentos fiscais e a declaração de inexigibilidade do crédito tributário e de relação jurídica tributária com o Distrito Federal, bem como a condenação do ente federado ao ressarcimento por danos morais. Neste sentido: (Acórdão 1909807, 0755703-49.2023.8.07.0016, Relator(a): Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024; Acórdão 1859457, 0728365-03.2023.8.07.0016, Relator(a): Fabricio Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024.).

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

11. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de sucumbência.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.